Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-66.2017.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000052-66.2017.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: REINIVALDO SANTOS DE JESUS Advogado(s): MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, MAURO TEIXEIRA BARRETTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE MEDIANTE AMEAÇA DE MORTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Reinivaldo Santos de Jesus contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal). 2. Consta da denúncia que o réu teria, em via pública e diante de testemunhas, constrangido a vítima mediante grave ameaça – afirmando que "lhe daria um tiro" – a pagar quantia correspondente a suposta dívida oriunda de empréstimos cobrados com juros extorsivos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo específico e requer, preliminarmente, o reconhecimento da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade de justiça pode ser conhecido em sede recursal; (ii) verificar se estão configurados os elementos do crime de extorsão, com especial atenção ao dolo específico de obter indevida vantagem econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A apreciação do pedido de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá analisar a condição financeira do condenado e suspender as obrigações processuais, nos termos da jurisprudência consolidada. 5. O crime de extorsão, previsto no art. 158 do Código Penal, consuma-se quando o agente, mediante grave ameaça ou violência, constrange alguém a fazer, tolerar ou deixar de fazer algo, com o fim de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica. 6. No caso, restou comprovado que o recorrente ameaçou a vítima de morte em público, exigindo pagamento de dívida contestada, acrescida de juros abusivos, conduta que revela a presença do dolo específico e a indevida vantagem patrimonial exigida. 7. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelos depoimentos judiciais, em especial da vítima e de testemunhas, que relataram de forma convergente e segura os fatos. 8. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 9. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório. 10. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com fundamentação idônea, não se verificando qualquer ilegalidade ou excesso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de gratuidade da justiça formulado por condenado em processo criminal." "Configura-se o crime de extorsão quando o agente, mediante grave ameaça, constrange a vítima a efetuar pagamento de valor não reconhecido, visando obter indevida vantagem econômica." "A palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo se corroborada por testemunhas." "A simples negativa de autoria não é suficiente para afastar condenação amparada por provas seguras e convergentes." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 06.10.2020, DJe 15.10.2020; TJ-BA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0000052-66.2017.8.05.0072, da Comarca de Cruz das Almas, em que figura como apelante Reinivaldo Santos de Jesus e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34